Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706810-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY COSTA SILVA AGRAVADO: GENT INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIDNEY COSTA SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de GENT INCORPORADORA LTDA (processo n. 0018991-93.2016.8.07.0001), consistente em homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, atribuindo ao agravante a sucumbência em honorários advocatícios. Assevera que a controvérsia gira tão somente em torno da data inicial de incidência dos juros de mora, não cabendo discussão se são devidos ou não. Alega que a quantia está depositada em juízo, iniciando a querela com a planilha juntada pelo agravado, contrapondo-se a que havia sido apresentada pelo agravante, sendo os autos enviados à Contadoria para sanar a dúvida. Ressalta que a Contadoria errou por não entender que o cálculo deve ser feito da data do trânsito em julgado, uma vez que não houve sequer citação de data no relatório, e por deduzir que o valor integral, que não era pauta da lide, já teria sido pago, não havendo saldo a receber, quando a própria parte agravada já tinha se manifestado e aceitado pagar 86% (oitenta e seis por cento) do valor de R$ 36.245,10 (trinta e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), reconhecendo-o como incontroverso. Defende que os cálculos devem ser refeitos, considerando o termo inicial definido pela 5a Turma Cível, calculando apenas os juros que estavam controvertidos, os quais nunca foram entregues à parte agravante e se encontram depositados em conta judicial. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese. De outro giro, sustenta que descabe falar em pagamento de honorários sucumbenciais ao agravado, pois assevera não ser parte vencida, haja vista ser credor dos juros de mora, inexistindo excesso de execução. Enfatiza que a conduta do agravado se enquadra na previsão contida no art. 80 do CPC, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 81 do mesmo diploma, pois se valeu de planilha anexada em momento anterior para alegar que as contas apresentadas pelo agravante estavam incorretas, que ignoravam a data do trânsito em julgado estabelecida pelo tribunal. Entende, assim, que o agravado deduziu pretensão ou defesa contra fato incontroverso, alterou a verdade dos fatos e provocou incidente manifestamente infundado, pois sua manifestação, impugnando os cálculos, que levou à remessa dos autos à Contadoria e gerou toda a confusão que ora se instalou. Aponta a presença dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada, requerendo seja conferido efeito suspensivo ao recurso até seu julgamento de mérito, obstando o levantamento da quantia pelo agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, reconhecendo o direito do agravante ao recebimento dos juros de mora com a devida correção monetária, devendo os autos retornarem à Contadoria Judicial para que seja refeita a conta, afastando-se, ainda, a condenação do agravante em custas e honorários advocatícios, pois não é sucumbente, bem como impondo ao agravado multa por litigância de má-fé. Preparo regular no ID 23825970 e 23825971. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos para suspensão da eficácia da decisão agravada. Com efeito, o termo inicial dos juros de mora ficou definido no julgamento dos Agravos de Instrumento n. 0702549-14.2016.8.07.0000 e 0702013-03.2016.8.07.0000, os quais foram julgados simultaneamente por este colegiado, apresentando o acórdão a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INICIATIVA DO ADQUIRENTE. JUROS DE MORA. TESE FIRMADA PELA SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. 1. Em se tratando de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda por iniciativa do adquirente, firmado antes da Lei n. 13.786/2018, os juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas incidem a partir do trânsito em julgado da sentença. 2. Precedente do STJ firmado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1002). 3. Recurso desprovido. (acórdãos 1282139 e 1282142, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso É de se ver, portanto, que os juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas ao autor/agravante incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, o que ocorreu em 27/7/2017 (ID 76438631). Infere-se dos autos de origem que o réu/agravado depositou o valor principal em juízo em data bem anterior, 20/7/2016, e a parcela atinente aos juros de mora foi depositada à parte, em 1o/8/2016, devido a controvérsia em relação à verba. Assim, é possível concluir de forma clara que, na data do depósito judicial do valor principal, a sentença ainda não havia transitada em julgado, não havendo que se falar em juros de mora. Nesse cenário, não se verifica erro algum no trabalho elaborado pela Contadoria Judicial, que atualizou corretamente o valor principal, aplicando tão somente a correção monetária, resultando em crédito em favor do agravante no valor de R$ 86.960,47 (oitenta e seis mil novecentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos). Desse modo, a diferença do valor depositado pelo agravado – R$ 86.900,16 (oitenta e seis mil novecentos reais e dezesseis centavos), na ordem de R$ 60,70 (sessenta reais e setenta centavos), foi retirada da parcela atinente aos juros de mora, complementando-se o valor principal. Por conseguinte, o valor depositado pelo agravado sob a rubrica juros de mora deve ser a ele restituída, abatendo-se somente a quantia que foi utilizada para complementar o valor principal, tal como definido no laudo da Contadoria. Quanto aos honorários advocatícios, esses se tornam devidos pelo autor/agravante em decorrência do êxito do réu/agravado em sua impugnação, em atenção ao princípio da causalidade (REsp 1134186). Não se evidencia, portanto, a probabilidade de provimento do recurso para que se autorize a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 8 de março de 2021 21:00:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator